Tribunal: TJMT
Processo: 1025247-88.2022.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025247-88.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CARLA MARIA VIEIRA DE ANDRADE LIMA - CPF: 503.476.321-49 (EMBARGADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), BRUNO SAMPAIO SALDANHA - CPF: 916.258.151-15 (ADVOGADO), FRANCISCO GOMES DE ANDRADE LIMA FILHO - CPF: 336.907.667-53 (EMBARGADO), DIAS LESSA ADVOGADOS - CNPJ: 18.239.965/0001-05 (EMBARGANTE), FLAVIA CAROLINA AIRES DE ALEXANDRIA - CPF: 038.169.511-55 (ADVOGADO), FABIO HELENE LESSA - CPF: 892.944.161-00 (ADVOGADO), JOAO VICTOR GOMES DE SIQUEIRA - CPF: 728.049.391-20 (ADVOGADO), FRANCISCO GOMES DE ANDRADE LIMA FILHO - CPF: 336.907.667-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1025247-88.2022.8.11.0041

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –

APELAÇÃO
-
EMBARGOS À EXECUÇÃO INTEMPESTIVOS – REJEIÇÃO LIMINAR POR APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 918, I, DO CPC – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – PEDIDO INDEFERIDO – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA –
OMISSÃO NÃO VERIFICADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO
.

Conforme a regra do art. 918, I, do CPC, rejeita-se liminarmente os Embargos se restar verificada sua intempestividade, como no caso em análise.

A gratuidade da justiça desafia a comprovação da alegada hipossuficiência.

O inconformismo com a sentença desafia
a interposição de recurso especifico
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1025247-88.2022.8.11.0041

Embargos de Declaração nº 1025247-88.2022.811.0041

Embargante:
Lessa & Siqueira Advogados Associados (anteriormente Dias Lessa Advogados)

Embargada:
Carla Maria Vieira de Andrade

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração
opostos pelo exequente/embargado de execução
Lessa & Siqueira Advogados Associados (anteriormente Dias Lessa Advogados)
contra acórdão que à unanimidade desproveu a Apelação nº
1025247-88.2022.811.0041
, assim ementada:

“
APELAÇÃO
-
EMBARGOS À EXECUÇÃO INTEMPESTIVOS – REJEIÇÃO LIMINAR POR APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 918, I, DO CPC – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – PEDIDO INDEFERIDO – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.

Conforme a regra do art. 918, I, do CPC, rejeita-se liminarmente os Embargos se restar verificada sua intempestividade, como no caso em análise.

A gratuidade da justiça desafia a comprovação da alegada hipossuficiência.
”

Defende, em sínese, a reforma da sentença na parte que não condenou os embargantes de devedor agora embargados de declaração ao pagamento dos honorários advocatícios.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1025247-88.2022.8.11.0041

Embargante:
Lessa & Siqueira Advogados Associados (anteriormente Dias Lessa Advogados)

Embargada:
Carla Maria Vieira de Andrade

VOTO.

E. Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração
opostos pelo exequente/embargado de execução
Lessa & Siqueira Advogados Associados (anteriormente Dias Lessa Advogados)
contra acórdão que à unanimidade desproveu a Apelação nº
1025247-88.2022.811.0041
, assim ementada:

“
APELAÇÃO
-
EMBARGOS À EXECUÇÃO INTEMPESTIVOS – REJEIÇÃO LIMINAR POR APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 918, I, DO CPC – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – PEDIDO INDEFERIDO – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.

Conforme a regra do art. 918, I, do CPC, rejeita-se liminarmente os Embargos se restar verificada sua intempestividade, como no caso em análise.

A gratuidade da justiça desafia a comprovação da alegada hipossuficiência.
”

O Colegiado Ao analisar o apelo
interposto exclusivamente
pela executada/embargante de devedor e aqui embargada de declaração
Carla Maria Vieira de Andrade
, resolveu as questões que foram devolvidas a esta Corte pelo apelo que foi, reitera-se, interposto unicamente pela embargante de devedor
Carla Maria
.

E as únicas discussões postas nos apelo, interposto
exclusivamente pela embargante de devedor
Carla Maria
foi quanto ao indeferimento da gratuidade da justiça e quanto a intempestividade dos seus Embargos de Devedor.

Importante consignar que o embargado de devedor agora embargante de declaração

Lessa & Siqueira Advogados Associados (anteriormente Dias Lessa Advogados)

não interpôs apelo
.

Importante também registrar que a sentença que indeferiu liminarmente os Embargos de Devedor de
Carla Maria

foi categórica, inclusive, de forma justificada, em não condenar a embargante de devedor nos ônus de sucumbência
.

Veja o fragmento da sentença:

“
Certificada a INTEMPESTIVIDADE no id. 89553134,
nos termos do artigo 918, I do CPC, REJEITO LIMINARMENTE
os
EMBARGOS A EXECUÇÃO
interposto por
CARLA MARIA VIEIRA DE ANDRADE LIMA
e
FRANCISCO GOMES DE ANDRADE LIMA FILHO
,
nos autos da EXECUÇÃO de TITULO EXTRAJUDICIAL nº 1018823-30.2022.8.11.0041.

Após, translade-se cópia da presente decisão nos autos da Execução de Título Extrajudicial, e preclusa a via recursal, arquive-se o presente, observando as formalidades legais.

SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR NÃO TER SIDO ANGULARIZADA A RELAÇÃO PROCESSUAL
.

Intimem-se. Cumpra-se.”
(grifo próprio e nosso).

E contra a sentença
, em especial, neste particular, o embargado de devedor aqui embargante de declaração
não recorreu
. Conformou com a não condenação da outra parte nas verbas sucumbenciais
.

A reforma da sentença, notadamente que na parte que agora é discutida, ou seja, na parte que, de forma justificada não condenou a embargante de devedor ao pagamento dos ônus de sucumbência, também desafiava a interposição de recurso próprio.

Neste sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSENTES OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NÃO FIXADOS NA SENTENÇA. PEDIDO DEDUZIDO EM CONTRARRAZÕES DE APELAÇÃO. MEIO PROCESSUAL INADEQUADO
.

As contrarrazões não são o meio processual adequado para postular a condenação de honorários advocatícios, pois não servem para modificar a decisão proferida em primeiro grau. Embargos de Declaração desacolhidos
.”
(TJRS, EMBARGOS DE DECALRAÇÃO EMBDECCV 0189419-68.2019.821.7000, 21ª Câm. Cív., Relator: Marco Aurélio Heins, Julgamento: 18.9.2019) (grifei).

Ainda:

“APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. 1.
Reconhecida a inadequação da via eleita pela consumidora para postular a fixação de honorários advocatícios em favor do seu patrono
(
pleito deduzido em sede de contrarrazões de apelação
), uma vez que, pretendendo a redistribuição dos ônus sucumbenciais,
deveria ter manejado o recurso cabível contra a sentença
, já que sucumbente na demanda. (...) APELAÇÃO DESPROVIDA”. (Apelação Cível, Nº 70083030932, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Mário Crespo Brum, Julgado em: 28-11-2019) (g.n)

Com igual orientação, veja a jurisprudência desta e. Câmara lançada na Ementa dos Embargos de Declaração nº 1054387-41.2020.811.0041, julgados em 06.10.2021:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INTERDITO PROIBITÓRIO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL
E NÃO ARBITRAMENTO DE VERBA HONORÁRIA PELO JUÍZO DE ORIGEM
–
PEDIDO DE ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATICIOS FORMULADO EM CONTRARRAZÕES DE APELAÇÃO – VIA INADEQUADA – REFORMA DA SENTENÇA QUE DESAFIA A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECÍFICO
– OMISSÃO NÃO VERIFICADA.

Inconformismo com a sentença não se combate por intermédio de contrarrazões de recurso,
mas com recurso especifico
.”
(grifo próprio e nosso).

Assim, em conclusão, não se verifica a alegada omissão.

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes e essa modalidade de recurso, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no acórdão, se no
decisum
não há omissão, obscuridade ou contradição capaz de se chegar a tanto.

Aliás, como
recentemente
decidiu o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar em 17.3.2020, os EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, os Embargos de Declaração “
SÃO RECURSO COM FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA
,
sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material
, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.
”. Veja:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO EXCLUSIVA DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.

2. Caso concreto no qual os argumentos suscitados refogem ao escopo da via recursal eleita.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 17/03/2020, DJe 20/03/2020)
(grifei).

Nota-se, assim, que a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza e não se justifica o manejo dos declaratórios, pelo menos com esse enfoque
.

Mostra-se devidamente fundamentado o acórdão que enfrenta as questões de fato e de direito relevantes para a solução da demanda, com exposição clara das razões de decidir do Colegiado.

Ressalta-se que o inconformismo com o resultado dado pela decisão impugnada não induz a existência dos vícios descritos pela regra do art. 1.022 do CPC e menos ainda a utilização de Embargos de Declaração, que tem natureza integrativa e não serve para buscar a alteração da conclusão do julgado. Para tanto existe recurso específico.

Posto isso,
nega-se provimento a estes Embargos de Declaração e mantém-se o acórdão impugnado, que à unanimidade desproveu a Apelação nº
1025247-88.2022.811.0041
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023